Tribunal: TJSP
Processo: 2049169-29.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Art. 1.040, II, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo no REsp no 1.201.993/SP - Tema no 444/STJ - Redirecionamento contra os sócios – Encerramento irregular das atividades após a citação da sociedade empresária – Inocorrência de prescrição – Pretensão que se inicia com a dissolução da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Art. 1.040, II, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo no REsp no 1.201.993/SP - Tema no 444/STJ - Redirecionamento contra os sócios – Encerramento irregular das atividades após a citação da sociedade empresária – Inocorrência de prescrição – Pretensão que se inicia com a dissolução da empresa - Decisão reformada. Recurso provido.